Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-03.2011.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000710-03.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO MORAIS - CPF: 208.900.529-72 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), MMC Automotores do Brasil Ltda (APELANTE), DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 397.961.898-60 (ADVOGADO), CIRO JOSE CALLEGARO - CPF: 310.458.448-61 (ADVOGADO), MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), CIRO JOSE CALLEGARO - CPF: 310.458.448-61 (ADVOGADO), DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 397.961.898-60 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (APELADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (ADVOGADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), APARECIDO MORAIS - CPF: 208.900.529-72 (APELANTE), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÕES
-
AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente ambos os recursos.

Requer o Embargante seja sanada as seguintes omissões:

“I – se formulado pedido certo e determinado de condenação das rés a repararem veículo automotor, em razão de suposto vício de fabricação, a alienação do bem no curso da demanda implica na perda de tal objeto, a teor do disposto nos artigos1228, do Código Civil, 18, §1º, inciso I, do CDC, e 485, IV, CPC; II – se a limitação do objeto da causa em decorrência do pedido certo e determinado (obrigação de fazer – reparar o veículo) permite a análise de eventual pretensão indenizatória decorrente da depredação do veículo, ou se tal questão deveria ser perseguida em ação própria, por iniciativa do autor; e III – qual o fundamento legal que permitiria concluir pela equivalência entre a pretensão formulada na inicial (obrigação de fazer - reparar o veículo) e a indenização pelo veículo, em vista da limitação do pedido inicial (artigos 322, 324, 497, caput, e 499 do CPC e art. 18 e 21 do CDC);”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido por
ITACIARA MOTORS LTDA.
e
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL ltda
.

A ementa é a seguinte:

“
RECURSOS APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – NÃO ESCOADO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITMIIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – REPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – TESE AFASTADA – CADEIA DE PRODUÇÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECONHECIMENTO - CONVERSÃO EM PERDAS EM DANOS EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LAUDO PERICIAL QUE AFASTA AS TESES DAS RÉS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO COMPROVADO- MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – EXCESSIVIDADE RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DANOS MORAIS RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009”.

A respeito, o STJ já orientou que: “a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18 8, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Embora seja lícito "” ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" ( REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011)”, a alteração da causa de pedir- conserto do veículo -para substituição por veículo zero-quilômetro, distancia-se muito da matéria discutida nos autos e do pedido.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, regulado pelo artigo 1.4 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, o que restou devidamente comprovado no caso.

Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento, enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão é claro no sentido de que §1º., do artigo 499 do CPC, autoriza o juízo de ofício, a converter a obrigação de fazer em perdas e danos, sem que isto configure sentença extra petita.

Vejamos:

“De fato, na inicial o pedido constante da inicial é de conserto do veículo, e, embora o artigo 499 do CPC/15 (artigo 461 do CPC/73), autorize o juiz a conceder tutela específica da obrigação ou determinar a prática de providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da condenação, é certo que o §1º, do mencionado artigo autoriza a conversão da obrigação de fazer ou não fazer, no conserto do veículo, em perdas e danos, que poderá se dar a pedido do autor ou, de ofício, quando foram impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prática correspondente.

(...)

Nesse cenário, seja pela severa deterioração do veículo no pátio da apelante, estando como depositário, eis que não houve recusa expressa, seja porque conforme denunciou a apelante HPE o veículo foi alienado, sendo impossível o conserto à terceiro.

Fica, portanto, o pedido convertido para perdas e danos, cabendo, no mérito, a apreciação da procedência ou não.”.

A deterioração do veículo e a alienação no curso do processo autorizam a aplicação do artigo 493 do CPC, que prevê “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Se não bastasse, o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024